Tribunal: TJMT
Processo: 1039485-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Roubo majorado. Associação criminosa com participação de adolescente. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Prisão preventiva. Ingresso domiciliar sem mandado. Fundadas razões. Reconhecimento fotográfico. Matéria probatória. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Substituição por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.
I. Caso em exame
Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039485-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SABRINA ALCANTARA BOSA - CPF: 015.473.832-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIS SILVA PARREIRA - CPF: 066.731.821-64 (PACIENTE), DR. ABEL BALBINO GUIMARÃES (IMPETRADO), EDUARDO CASTRO DOS SANTOS - CPF: 108.128.341-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), SABRINA ALCANTARA BOSA - CPF: 015.473.832-83 (IMPETRANTE), BIANCA JESUS DE LIMA - CPF: 062.492.111-52 (VÍTIMA), CLEONIZIO DE LIMA - CPF: 024.516.351-42 (VÍTIMA), WASNEY RAFFAEL NARCISO DUARTE - CPF: 049.434.721-09 (VÍTIMA), TIAGO UNTAR DE OLIVEIRA MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Roubo majorado. Associação criminosa com participação de adolescente. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Prisão preventiva. Ingresso domiciliar sem mandado. Fundadas razões. Reconhecimento fotográfico. Matéria probatória. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Substituição por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [pelo concurso de agentes], associação criminosa qualificada [participação de adolescente], adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menor, visando o relaxamento da prisão preventiva ou outorga da liberdade provisória mediante medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

1) Nulidade da busca domiciliar; 2) inobservância dos requisitos do reconhecimento fotográfico; 3) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) condições pessoais favoráveis; 5) cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. O ingresso domiciliar mostra-se justificado por fundadas razões, visto que a equipe policial recebeu informação de rastreamento veicular com indicação do endereço e, no local, constatou portão aberto, ausência de resposta a chamados e visualização de objetos e placa compatíveis com a motocicleta subtraída, a amparar a relativização da inviolabilidade domiciliar.

2. A nulidade do reconhecimento fotográfico e a controvérsia sobre autoria demandam exame aprofundado do acervo probatório e contraditório judicial, razão pela qual não se mostram adequadas à via do “
habeas corpus
”.

3. A prisão preventiva encontra motivação idônea na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta atribuída ao “
modus operandi
”, associada à prática de roubos de motocicletas e ao uso de residência como local de desmonte, circunstâncias que indicam risco de reiteração e necessidade de contenção da atuação delitiva.

4. A prisão preventiva não deve ser decretada de forma automática para todos os acusados de crimes graves, sendo necessário analisar as particularidades do caso concreto e as condições pessoais do acusado.

5. A excepcionalidade da prisão preventiva impõe valoração das condições pessoais do paciente, especialmente primariedade, residência fixa e vínculo educacional, além da particularidade de a grave ameaça decorrer de simulacro, a autoriza, no caso, a adequação da tutela cautelar por medidas menos gravosas, suficientes ao resguardo processual.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte e parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes em: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições fixadas pelo juiz da causa; 2) proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, e nos dias de folga, ressalvado o trabalho mediante comprovação de horário; 4) comunicação de eventual mudança de endereço; e 5) monitoramento eletrônico, sem prejuízo de adequações pelo Juízo singular, sob pena de revogação.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões objetivas, aferidas a partir de informação verificável e de elementos externos compatíveis com a ocorrência delitiva.

2. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e a controvérsia sobre autoria demandam instrução probatória, a afastar seu exame em “
habeas corpus
”.

3. A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública quando lastreada em gravidade concreta do “
modus operandi
”.

4. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva são mitigados pela ausência de registro criminal e condições pessoais favoráveis do acusado, dentre elas a ocupação lícita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 226, 310, II e III, 312, 313, I, 315 e 319, I, IV, V e IX; CP, arts. 157, § 2º, II, 288, parágrafo único, e 311, § 2º, III; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.05.2016; STF, AgR no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08.08.2022; STF, HC 183.187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.07.2020; STF, HC 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.06.2020; STF, HC 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.06.2015; STJ, AgRg no HC 626.543/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2021; STJ, HC 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.10.2014; STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.03.2021; STJ, RHC 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2021; STJ, HC 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.02.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.07.2020; STJ, AgRg no HC 797.656/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. TJDFT), Sexta Turma, DJe 30.08.2023; TJSP, HC 2247254-48.2023.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Cruz, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJe 11.10.2023; TJGO, HC 0245087-20.2019.8.09.0000, Rel. Des. Leandro Crispim, 2ª Câmara Criminal, j. 03.06.2019.

Doutrina relevante citada
: SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento e Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (Mestrado em Direito). UFAL, 2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1039485-36.2025.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR.ª SABRINA ALCANTARA BOSA

PACIENTE(S):

ANDRE LUIS SILVA PARREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
ANDRE LUIS SILVA PARREIRA
contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE nº 1019990-74.2025.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [pelo concurso de agentes], associação criminosa qualificada [participação de adolescente], adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menor - art. 157, §2º, II, art. 288, parágrafo único, e art. 311, § 2º, III, todos do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 - (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“a prisão é manifestamente ilegal, pois decorreu de invasão domiciliar sem mandado judicial, sem flagrante em andamento, sem investigação e sem autorização do morador”
; 2) o reconhecimento fotográfico seria nulo por inobservância do art. 226 do CPP; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 5) cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares alternativas (ID 327428891), com documentos (ID ́s 327428892 a 327428896).

O pedido liminar foi indeferido (ID 327940358).

O Juízo singular prestou informações

(ID 337060373).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e no art. 288, caput, ambos do Código Penal, bem como no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. Conversão do flagrante em Prisão Preventiva. Pretendido o relaxamento da prisão em flagrante em virtude de alegada ilegalidade da busca domiciliar. Superveniência de decretação da Prisão Preventiva que prejudica a alegação de ilegalidade do flagrante. Formação de novo título ensejador da custódia cautelar. De todo modo, não se verifica irregularidades na prisão em Flagrante do paciente, uma vez que o ingresso dos policiais em sua residência foi amparado em fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente no interior do imóvel. Hipótese de relativização à Inviolabilidade domiciliar. Precedentes. Requerida a nulidade do Reconhecimento Pessoal. Inocorrência. Matéria inerente à Instrução Criminal. Procedimento foi realizado de forma escorreita, em estrita obediência aos ditames do art. 226, do Código de Processo Penal, bem como ao entendimento assentado pela Corte Cidadã. Prova idônea para apontar o fumus comissi delicti. Pretendida a revogação da Prisão Preventiva. Inocorrência. Necessidade da cautelar máxima devidamente fundamentada visando o resguardo da Ordem Pública, em razão da gravidade concreta do delito. Modus operandi utilizado pelo suspeito evidencia a maior gravidade a conduta. Precedentes. Os predicados pessoais favoráveis não elidem a necessidade do decreto prisional. Parecer pela denegação da ordem.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 342686373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 28.9.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de ANDRE LUIS SILVA PARREIRA, conduzido- como incurso nas sanções dos crimes de a) Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (ainda que simulacro) - art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal; b) Associação criminosa - art. 288, caput, do Código Penal, em razão da pluralidade de agentes, divisão de tarefas e finalidade permanente de praticar crimes patrimoniais; c) Corrupção de menor - art. 244-B do ECA, haja vista a cooptação e participação ativa de adolescente de 17 anos. [...]

No presente caso, conforme se denota pelos depoimentos extrajudiciais dos policiais responsáveis pela ocorrência, em 27/09/2025, por volta das 20h20min, a equipe do GAP 01/VTR 1I35/1º BPM, após receber informações via grupo de WhatsApp da Polícia Militar, noticiadas por uma empresa de rastreamento veicular, deu conta da localização do sinal de uma motocicleta que havia sido roubada naquela mesma noite.

De posse da informação, os policiais dirigiram-se até o endereço indicado, situado na Rua São Paulo, bairro Novo Horizonte, onde constataram que o portão da residência encontrava-se aberto. Apesar de insistentes chamados, não houve resposta de moradores, razão pela qual ingressaram no imóvel. Logo na entrada, visualizaram um retrovisor de motocicleta e um capacete sobre uma cadeira. Pela janela da sala, observaram uma placa veicular ao solo, de nº SPX-2I29, pertencente à motocicleta rastreada.

No interior do imóvel, a equipe localizou a motocicleta parcialmente depenada, bem como dois indivíduos identificados como Eduardo Castro dos Santos e André Luis Silva Parreira, os quais admitiram se tratar de veículo roubado.

Na sequência, prosseguindo nas buscas, os policiais encontraram ainda outra placa de identificação veicular, de nº SPV-8B66, também pertencente a motocicleta produto de roubo ocorrido na madrugada de 27/09/2025. Além disso, sobre o sofá havia uma pochete preta, no interior da qual se apreendeu um simulacro de pistola e documentos pessoais em nome de Bianca Jesus de Lima e Cleonizio de Lima, vítimas de roubo já formalizado nos Boletins de Ocorrência nº 2025.311790 e nº 2025.311635.

Desta feita, considerando que, durante o monitoramento realizado nas proximidades da residência, os policiais lograram êxito em confirmar a procedência das informações encaminhadas pela empresa de rastreamento veicular, noticiando a localização de motocicleta roubada no interior do imóvel, bem como visualizaram, do lado externo, objetos que evidenciavam a prática delitiva (retrovisor e capacete sobre cadeira, além da placa de identificação veicular nº SPX-2I29 ao solo, correspondente à motocicleta rastreada), entendo estar demonstrada a fundada suspeita que legitimou o ingresso dos agentes na residência, sendo, portanto, regular a busca domiciliar ali realizada. [...]

Em que pese autuado seja primário, as circunstâncias do delito, violência contra pessoa indefesa, uso de arma e em plena via pública, evidenciam elevado grau de periculosidade e ousadia, sendo a segregação cautelar imprescindível para garantia da ordem pública e para acautelar o meio social, notadamente no contexto atual de criminalidade crescente, sobretudo de crimes patrimoniais praticados com violência e grave ameaça.

Cumpre salientar que o crime imputado ao custodiado, roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma (art. 157, §2º, II, do Código Penal), é delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para decretação da prisão preventiva.

Além disso, as circunstâncias concretas dos autos demonstram a necessidade da segregação cautelar, haja vista a gravidade do fato praticado em plena via pública, contra vítimas indefesas, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, o que revela acentuada periculosidade do autuado e risco à ordem pública.

Com efeito, as circunstâncias do crime em tela são graves e revelam que, solto, o custodiado representa risco à sociedade, sendo a prisão cautelar a única medida apta a garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, neste caso, mostra-se insuficiente e inadequada diante da gravidade concreta dos fatos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, inciso II e III, do Código de Processo Penal, e art. 312 do CPP, converto a prisão em flagrante de ANDRE LUIS SILVA PARREIRA em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e regularidade da instrução criminal. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juiz de Direito –
PJe 1019330-80.2025.8.11.0042,
ID 209554631).

Em 29.10.2025, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente (
PJe 1019990-74.2025.8.11.0042,
ID 213150602).

Em 3.11.2025, a denúncia foi recebida, momento em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:

“[...] Quanto à situação prisional do denunciado, consta dos autos pedido de revogação da prisão preventiva (id. 212413649), com o parecer ministerial contrário ao pedido (id. 213150602). A prisão preventiva do réu foi decretada em audiência de custódia para a garantia da ordem pública (id. 209554631), e os fundamentos que a ensejaram permanecem presentes. A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi — associação com adolescentes para a prática reiterada de roubos de motocicletas, utilizando uma residência como local de desmanche —, demonstra o agente risco real de reiteração criminosa. Tais circunstâncias indicam que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar o meio social. A primariedade e a residência fixa, por si sós, não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Razoes pelas quais indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo sua custódia cautelar pelos fundamentos acima expostos. [...]”.
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito –
PJe 1019990-74.2025.8.11.0042,
ID 213555292).

Em 16 e 19.12.2025, foi realizada audiência de instrução e julgamento (
PJe 1019990-74.2025.8.11.0042,
ID 218456034 / ID 218921087).

Em 26.1.2026, a Defesa do paciente apresentou memoriais finais e, intimado, o Ministério Público deixou de apresentar sua peça final (
PJe 1019990-74.2025.8.11.0042,
ID 221022782 e ID 219706359).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Jonatan Perpetuo Vieira e Arthur Emmanuel Barbosa], responsáveis pelo flagrante, que, no dia 27.9.2025, a equipe recebeu informação via aplicativo WhatsApp de que “
uma empresa de rastreamento veicular, teria localizado o sinal de uma motocicleta [...] foram até o local indicado na denúncia, Rua São Paulo, bairro Novo Horizonte
”. No local “
como já referido que o portão estava aberto, fizeram o adentramento no local, já sendo possível ver um espelho retrovisor de motocicleta em cima de uma cadeira junto a um capacete [...] logo avistado pela janela, uma placa de identificação veicular ao solo, placa está de numeração SPX-2I29, sendo essa numeração da motocicleta que estava sendo rastreada, com isso fizeram o adentramento no interior da casa, onde a equipe localizou no quarto, além da motocicleta quase depenada, dois suspeitos, um de nome EDUARDO CASTRO DOS SANTOS e outro de nome ANDRÉ LUIS SILVA PARREIRA [...] foi feito outra busca no local, sendo localizado ainda, outra placa de identificação veicular essa de número SPV-8B66, sendo feita a checagem dela, constatando que se tratava da placa de outra moto produto de roubo ocorrido na madrugada do dia 27/09/25 [...]foi localizado ainda, em cima do sofá, uma pochete de cor preta, em no seu interior, um simulacro de pistola de cor preta e documentos pessoais de pessoas que os suspeitos não souberam informar, que seriam da Sra. BIANCA JESUS DE LIMA e do Sr. CLEONIZIO DE LIMA, ambos vítimas de ocorrência de roubo
” (IDs 210676534 / 210676536).

No caso, os policiais militares receberam informação via “
WhatsApp
” de empresa de rastreamento veicular sobre a localização exata de motocicleta roubada naquele mesmo dia. Dirigiram-se ao endereço indicado [“
Rua São Paulo, bairro Novo Horizonte
”], onde o portão estava aberto. Após chamados sem retorno, adentraram e visualizaram, já da entrada, retrovisor e capacete sobre cadeira e, pela janela, placa veicular (SPX-2I29) da motocicleta rastreada ao solo.

Com efeito, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Noutra ótica, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento e Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024),
a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais e demais testemunhas, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

No contexto, não se reconhece ilegalidade apta a desconstituir a prisão preventiva.

De igual maneira, a análise da autoria delitiva [por ilegalidade de reconhecimento fotográfico] retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus,
consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC 626.543/PE, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.3.2021) e Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente [associação com adolescente para a prática de roubos de motocicletas, utilizando uma residência como local de desmanche], a demonstrar periculosidade acentuada (TJSP - HC 2247254-48.2023.8.26.0000 – Rel.: Gilberto Cruz – 3ª Câmara de Direito Criminal -DJe 11.10.2023).

Atente-se, ainda, que o c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP - Relator Min. Nunes Marques - 8.8.2022; HC 183.187/RO - Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Todavia,
a grave ameaça, em tese, praticada pelo paciente, teria sido exercida mediante emprego de simulacro de arma de fogo, a denotar menor periculosidade concreta do agente quando comparada ao uso de arma de fogo, pois “
ausente violência real, contexto em que a manutenção da prisão preventiva mostra-se desarrazoada, permitindo a substituição por medidas cautelares menos gravosas (art.
319
do
CPP
)
”

(STJ - AgRg no HC 797656/MG, Rel.: Min. Jesuíno Rissato Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 30.8.2023)

Além disso, o paciente é primário, sem qualquer registro criminal anterior, a elidir risco de reiteração delitiva; possui residência fixa [Rua Mato Grosso, n. 14, Quadra 172, Altos da Serra I, Cuiabá/MT – ID 327428893] e está matriculado em curso técnico no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) – ID 327428892.

Nesse quadro, as particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014), bem como as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021; RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021), pela excepcionalidade constitucional da prisão preventiva.

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.3.2021).

Nessa linha de raciocínio, não se afasta o envolvimento do paciente no contexto criminoso, mas individualiza-se a responsabilidade penal para aferir a restrição cautelar à sua liberdade processual.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), inclusive monitoramento eletrônico (TJGO, HC nº 0245087-20.2019.8.09.0000 – Relator: Des. Leandro Crispim – 2ª Câmara Criminal – 3.6.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno
[entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga, ressalvado o exercício de trabalho mediante comprovação do horário
;
4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço;
5) monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, I, IV, V e IX),

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026